Tribunal: TJMT
Processo: 1026519-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026519-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), RAIMUNDO TEIXEIRA NOLETO - CPF: 550.866.081-04 (AGRAVADO), VALDIVINO DE CAMPOS NETO - CPF: 632.372.291-72 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 557.528.291-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO VIA RENAJUD – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇAO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO INDEFERIDO –
DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026519-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADOS: RAIMUNDO TEIXEIRA NOLETO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,

contra decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT,
Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000687-94.2024.8.11.0079,

proposta em face de
RAIMUNDO TEIXEIRA NOLETO
e
outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de arresto de bem dos executados.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se de Execução Por Título Extrajudicial, em que a Exequente, ora Agravante, é credora do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por força da Cédula de Crédito Rural no C111216636”, emitida pelos Executados, ora Agravados. Sendo que, no momento da distribuição da ação o débito perfazia o montante de R$ 502.287,08 (quinhentos e dois mil duzentos e oitenta e sete reais e oito centavos). Foi requerida nos autos a tutela de urgência antecipada na modalidade cautelar de arresto, objetivando-se o arresto do VEÍCULO: Marca/Modelo 153032-FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 (Nacional) – Placa QTR8E81 de propriedade do Executado VALDIVINO DE CAMPOS NETO. Ocorre que, o pleito restou indeferido pelo juízo a quo”
(sic).

Aduz que
“o fumus boni iuris resta devidamente evidenciado, consubstanciando-se que em que pese o indeferimento da medida antecipatória, restaram preenchidos os requisitos atinentes à concessão dos seus efeitos. A lesão grave e de difícil reparação está evidente, pois, os Agravados se encontram em inadimplentes com a Agravante, sendo que o veículo indicado se trata de único bem passível de penhora localizado em nome dos devedores, totalmente cabível a medida de arresto, vez que em caso de perecimento e/ou desfazimento do bem, evidente será o prejuízo em desfavor da credora”
(sic).

Ressalta que
“restaram preenchidos os requisitos necessários a concessão da medida liminar, considerando que o “fumus boni iuris” (probabilidade do direito) resta corroborado pela prova literal da dívida inadimplida, devidamente instrumentalizada na Cédula de Crédito Bancário no C111216636, que representa obrigação certa e exigível (em anexo). Outrossim, tem-se ainda que ao indeferir a medida liminar, o douto juízo utilizou-se do argumento de que o mero inadimplemento da dívida não configura a necessidade de se deferir medida liminar, bem como, que o arresto somente é cabível quando o oficial de justiça não localizar o devedor”
(sic).

Registra que
“em uma breve consulta ao sítio eletrônico do PJE/MT é possível se observar a existência de várias ações ajuizadas em desfavor dos Executados, sendo na grande maioria ações de Execução de Título Extrajudicial, o que é hábil a demonstrar a sua insolvência [...]”
(sic).

Assevera que
“do cotejo entre os fatos e as informações acima destacadas, resta evidente a necessidade de anulação da r. decisão proferida, no que tange ao indeferimento do pedido de tutela antecipada de cautelar de arresto, para que seja deferida a medida vindicada, determinando-se o arresto do VEÍCULO: Marca/Modelo 153032-FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 (Nacional) – Placa QTR8E81 de propriedade do Executado VALDIVINO DE CAMPOS NETO”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o banco agravante pugna que
“[...] seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim de revogar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida, por ser ato da mais lídima JUSTIÇA”
(sic); no mérito, pede o provimento deste recurso, com confirmação da tutela recursal.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 25/09/2024, conforme decisão de Id. 241052667.

Sem contraminuta ante a ausência de angularização na origem.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 240638693.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de arresto de bem dos executados.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“O arresto dos bens é medida cautelar prevista no art. 301 do Código de Processo Civil que visa assegurar o resultado útil do processo, em respeito ao princípio da efetividade.

Entretanto, em cognição sumária, a antecipação do direito enseja uma análise perfunctória dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, que são a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), e desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o), tendo em vista a restrição a alguns direitos dos executados, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Entretanto, a mera alegação de inadimplemento das partes executadas e a existência de várias ações em seus nomes, não se afiguram suficientes para ensejar a concessão da enérgica medida acautelatória em testilha.

Além disso, ressalta-se que nas ações de execução, como a presente, o arresto somente é cabível quando o oficial de justiça não localizar o devedor, situação esta que não ocorreu in casu, uma vez que ainda não houve a citação.

[...]

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido liminar de arresto de veículo, inclusive via RENAJUD, solicitado ao ID: 160767520.”
(Id. 240132157 – Pág. 129)

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto a Magistrada singular, vez que não evidenciados neste momento inicial do processo os requisitos da tutela provisória de urgência requestada.

Sabe-se que para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em que pese demonstrado o inadimplemento do titulo de crédito bancário e a existência de débito a ser quitado, não há comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação, ou que esteja alienando seus bens, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência a justificar a aplicação da medida excepcional de arresto na execução de título extrajudicial, antes ao menos de oportunizá-la o pagamento voluntário da obrigação, vez que sequer foi citada da ação executiva.

Nesse ponto, como pontuou a togada singular:

“[...] Além disso, ressalta-se que nas ações de execução, como a presente, o arresto somente é cabível quando o oficial de justiça não localizar o devedor, situação esta que não ocorreu in casu, uma vez que ainda não houve a citação.”

Ora, não se desconhece o direito do credor de receber o seu crédito, todavia, a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial, sendo
mister
, primeiramente, diligenciar a fim de citar o executado para pagamento do débito, para, então, caso frustradas as tentativas, ou realizado o ato, não havendo pagamento ou defesa, submetê-lo à constrição patrimonial.

Colaciono entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO ON LINE. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

Recurso desprovido.”
(N.U 1018834-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZÇAO DE BENS DO DEVEDOR - PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se prematuro o arresto executivo, também denominado arresto prévio ou pré-penhora que visa assegurar a efetivação de futura penhora, quando a demanda executiva está ainda em seu nascedouro, porquanto a decisão recorrida determinou a citação do executado e intimação para o pagamento do débito reclamado.

Ausente prova do esgotamento de tentativas de localização de bens penhoráveis.
”
(N.U 1029077-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (Negritei)

Ademais, não obstante a existência de diversas dívidas e execuções contra os executados, ora agravados, tal fato não consubstancia de forma patente o
periculum in mora
, posto que, conforme bem exposto na decisão recorrida,
“[...] a mera alegação de inadimplemento das partes executadas e a existência de várias ações em seus nomes, não se afiguram suficientes para ensejar a concessão da enérgica medida acautelatória em testilha. Além disso, ressalta-se que nas ações de execução, como a presente, o arresto somente é cabível quando o oficial de justiça não localizar o devedor, situação esta que não ocorreu in casu, uma vez que ainda não houve a citação”
(sic).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025